Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707472-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CENTRAL COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME, OSANO VICENTE DE PAULA, DARLAN FEITOSA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A consulta Id. 19998184 não atende à requisição do despacho Id. 18924131, pois referente à pessoa jurídica executada (Central Comércio de Pneus Peças e Acessórios Ltda. – M.E.). Assim, solicitem-se, novamente, informações ao MM. Juiz a quo sobre a renda auferida pelo segundo executado (Osano Vicente de Paula), especificando o total dos rendimentos percebidos e a que exercício financeiro se referem, juntando, para tanto, cópia das pesquisas já realizadas pelo INFOJUD em relação à referida parte. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora